Tribunal: TJDFT
Processo: 0733611-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. embargos de terceiro. CONFLITO APARENTE ENTRE NORMAS. ARTIGOS 55 E 676, AMBOS DO CPC. AUTOS ORIGINÁRIOS. SENTENCIADOS. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA. PREPONDERÂNCIA. DEPENDÊNCIA. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito de competência em que se discute qual é a regra que dever preponderar: a do art. 676 do CPC (“Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado”) ou a da parte final do § 1o do art. 55 do CPC (“Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”).

2. Nos termos do repertório jurisprudencial do STJ, " competência para o julgamento dos embargos de terceiro é do juiz que determinou a constrição na ação principal, nos termos do art. 1.049 do CPC/1973 (art. 676 do CPC/2015), de modo que, por se tratar de hipótese de competência funcional, é também absoluta e improrrogável” (STJ-2a Seção, CC 142.849, Min. Luis Felipe, j. 22.3.17, DJ 11.4.17).

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da NONA VARA CIVEL DE BRASILIA.